Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-42.2020.8.11.0088
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000840-42.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação, Anulação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (APELADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2020
–

INABILITAÇÃO NO CERTAME

–
APRESENTAÇÃO DE CNPJ DISTINTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Se a parte Impetrante colaciona “certidão negativa de falência ou concordata” com CNPJ distinto ao de sua Matriz, correta a sua desclassificação do certame.

2. Sentença mantida, recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
M.M. Fabio Petengill
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000840-42.2020.811.0088
impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, ADIR VIEIRA FERREIRA
, que denegou a segurança vindicada, por entender não haver ato contrário por parte do impetrado quanto à sua atuação no cumprimento do certame e da lei de regência das licitações.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que embora a sentença denegatória tenha reconhecido a unicidade da pessoa jurídica (Filial e Matriz), deixou prevalecer o rigorismo formal e os ditames da Lei 8.666/93 em detrimento do princípio da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Aduz que a certidão traz o CNPJ da sua filial, portanto, dentro da mesma raiz do CNPJ da matriz, ambas com mesmo domicílio, de modo que essa troca de CNPJ na certidão não influencia na comprovação da capacidade financeira da Apelante, porque não tem como a filial falir sem que a matriz também o faça.

Expõe que a oportunidade concedida ao licitante vencedor de proceder com a substituição de um documento vencido por outro com validade, ofendeu a isonomia e retirou da apelante a oportunidade de concorrência leal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de suspender os efeitos da decisão de inabilitação, oportunizando a continuação da participação da apelante no certame e considerando válida a Certidão de Recuperação e Falência apresentada, sendo declara a da sua habilitação e sagrada vencedora ante a proposta ofertada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 68399983]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Eminente Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 76372967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1000840-42.2020.811.0088
, denegou a segurança vindicada, por entender não haver ato contrário por parte do impetrado quanto à sua atuação no cumprimento do certame e da lei de regência das licitações.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
impetrou, em 24/08/2020, o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, ADIR VIEIRA FERREIRA
, visando a suspensão do certame – Pregão 0051/2020, ou de forma subsidiária, o direito de participar das demais fases do processo licitatório.

Após instrução processual, a ordem foi denegada com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) Prefacialmente, se cumpre relembrar que o comando intencional da lei jurídica que rege a licitação é atender de modo mais célere aos anseios que vise subsidiar contratação de serviços e bens para a Administração Pública, que possui intento escolher a proposta mais vantajosa para essa aquisição, por isso, que o elemento fundamental nessa escolha é referendado pela concorrência, oportunizando àquelas empresas enquadradas, com finalidade principal em atingir o interesse público.

Dessarte, o procedimento licitatório deve atenção de modo completo as disposições contidas na Lei 8.666/93, porque é ela que estabelece as normas gerais para licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, portanto, não há que se falar em interpretações extensivas ou na sua ignorância, porque atribuída e regida de princípios orientadores e mandamentais.

Posta a questão, compreende se ater que a probabilidade do direito em que se respalda a impetrante recai sobre o interesse em dar continuidade a participação do certame regido pelo Edital de Licitação na forma de pregão presencial/registro de preços nº 051/2020, que deixou estabelecido no item 3.1 o seu objeto, qual seja, “registro de preço para futura e eventual aquisição de reagentes químicos para tratamento de água em atendimento as necessidades da Secretaria Adjunta de Saneamento Básico desde Município de Aripuanã-MT”, estabelecendo condições e formas conforme emana a Lei nº 8.666/93.

Dito isso, desde já, é evidente que o alegado direito líquido e certo da impetrante de obter o direito de suspensão do processo licitatório para ser reabilitada é inexistente, porque não há provas mínimas de direito certo, ou que de modo ou de outro tenha a entidade municipal caído em ato arbitrário na adoção do procedimento, porque o que se vê é que o ato decorreu em harmonia as disposições normativas.

Sabe-se que nesse modo procedimental, a segunda e última fase que recai sobre a licitação em modalidade de pregão, sendo a de habilitação, é etapa conseguinte aos lances verbais, sendo que a abertura do envelope contendo os documentos se dará após o aceite da oferta de menor preço em sua correspondente classificação, que não obstante é critério de reprovabilidade se não atendido os requisitos constantes no edital, o que incorreu o impetrante no caso em análise, porque resguardado está o princípio da isonomia, eis que não houve ou pelo menos não acostado ao feito qualquer impugnação ao Edital, concordando todo interessado com seus termos.

Por conseguinte, a impetrante funde seu direito sob o argumento do aspecto da unicidade da pessoa jurídica (Matriz e Filial), e assim justificando apresentação da certidão negativa de falência e concordata em CNPJ da filial da empresa, porque se prestaria a comprovar a condição financeira, haja vista que não há como ocorrer a falência da matriz sem que houvesse o de empresas filiais, ponto esse que a seu ver seria irrelevante na conferência da documentação para habilitação.

Pois bem, nessa perspectiva, não desconsiderando que haja a harmonia una entre matriz e filial, isso não significa desatender regra expressa do certame, eis que o licitante interessado era a empresa Matriz, até porque como verifica-se toda a documentação apresentada para habilitação corresponderia ao CNPJ da referida matriz (nº 10.717.170/0001-45), concluindo-se ser ela a interessada e não a filial, o que não justifica atende-la, preferencialmente, considerando que os demais participantes acataram as exigências.

Colho do seguinte entendimento jurisprudencial:

(omissis)

A exigência em destaque e não atendida pela impetrante é quanto a observância ao item 8.4.1 do Edital “certidão negativa de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica”, (id. 3785205), sentido expresso que deveria ser atendido por força do princípio da vinculação, devendo ter apresentado certidão incisiva a sede da pessoa jurídica interessada, a Matriz, conforme estabelece o art. 31, II, da Lei nº 8.666/93.

Senão, vejamos da fundamentação do Des. Relator Ricardo Torres Hermann do TJ/RS em caso similar:

(omissis)

Nesse compasso, não havendo qualquer ato contrário por parte do impetrado quanto a sua atuação no cumprimento do certame e da Lei de regência as licitações, seja porque o impetrante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento da respectiva exigência quando da sua habilitação, tendo acostado no envelope de documentos certidão de falência e concordada que corresponde a uma de suas filiais, deixou de atender regra expressa, não fazendo jus ao direito de suspender o processo licitatório pelas argumentações trazidas ao juízo.

Sendo assim, inexistente a alegada ofensa a direito líquido e certo da impetrante, conheço da ação mandamental, mas denego a segurança, JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos ternos do art. 487, I, CPC.”
[id. 68399972]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto suposta a legalidade do ato que inabilitou a apelante no processo licitatório de Pregão Presencial/Registro de Preços nº 051/2020, diante da apresentação de Certidão de Falência e Concordata com CNPJ diferente (correspondente à filial) do CNPJ apresentado nas demais documentações (correspondente à matriz licitante).

Segundo narra a exordial, a parte impetrante participou de licitação, na modalidade pregão presencial/registro de preços (nº 051/2020), destinada à futura e eventual aquisição de reagentes químicos para tratamento de água em atendimento as necessidades da Secretaria Adjunta de Saneamento Básico do Município de Aripuanã.

Após abertura dos documentos de habilitação das empresas, foi constatado pela Comissão de licitação que a certidão de falência da parte Impetrante estava com outro CNPJ, qual seja da sua filial, tendo sido inabilitada por tal motivo.

Como cediço, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital, a Administração Pública não pode descumprir as normas e condições do Edital, por se encontrar estritamente vinculada a este, nos termos do art. 41, da Lei nº 8.666/1993.

Com efeito, o edital da licitação, por vincular a Administração Pública, também constitui lei interna entre as partes licitantes, e, por conseguinte, suas disposições são de observância obrigatória, com o escopo de garantir a segurança jurídica e a isonomia entre os participantes, além de atender ao interesse público.

Sobre o tema, Hely Meirelles leciona que:

“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja “absoluto” a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpreta-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo, impedindo que o rigor excessivo venha a afastar da licitação possíveis proponentes e prejudicar uma das usas finalidades, mas tomando-se o cuidado para não haver quebra de princípios legais ou constitucionais, como o da legalidade estrita.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 321)

Nessa perspectiva, o Edital é cristalino ao estabelecer as condições de participação no certame, senão vejamos:

Edital nº 051/2020.

Condições de Participação:

4.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório
.

Obs. 1: No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação.

Obs. 2: Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame.

4.2. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados.

4.3. Não poderá participar da presente licitação empresa:

4.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com esta Administração;

4.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com esta Administração ou mesmo quando aplicada por outros órgãos ou entidades públicos;

4.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial
;

4.3.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado.

4.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico – OSCIP, conforme previsto no acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário;

4.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
[id. 68399962]

Não obstante a isso, devem ser observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a qual estabelece normas gerais para licitações e contratos no âmbito da Administração Pública.

Neste ponto, o artigo 31 do supracitado dispositivo legal estabelece que:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: (...)

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; (...).

Ora, conforme se denota dos autos, de fato, a empresa Impetrante não cumpriu com as exigências esculpidas no Edital nº 051/2020, bem como a exigência prevista no inciso II, do art. 31, da Lei 8.666/93, uma vez que apresentou CNPJ diverso, ou seja, de uma de suas filiais.

Para melhor compreensão, importante trazer a baila a definição de matriz e filial trazida pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 3056/2008:

“8. Inicialmente, tendo em vista que a matéria acerca do relacionamento entre empresa matriz e filiais para fins licitatórios ressente-se de exame mais detido na doutrina administrativista pátria, fazemos aqui alguma considerações a respeito.

9. Conceitua-se
matriz
aquele
estabelecimento chamado sede ou principal que tem a primazia na direção e ao qual estão subordinados todos os demais, chamados de filiais, sucursais ou agências
.

10. Como
filial
conceitua-se aquele e
stabelecimento que representa a direção principal, contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo
. A filial pratica atos que tem validade no campo jurídico e obrigam a organização como um todo, porque este estabelecimento possui poder de representação ou mandato da matriz; por esta razão, a filial deve adotar a mesma firma ou denominação do estabelecimento principal. Sua criação e extinção somente são realizadas e efetivadas através de alteração contratual ou estatutária, registradas no Órgão competente.

11. Deste modo,
matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas
.”

Em que pese matriz e filial não serem pessoas jurídicas distintas, o Tribunal de Consta da União, em sua 4ª edição do compilado “Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU”, quanto ao tema “Habilitação dos Licitantes – Qualificação econômico-financeira”, esclarece que:

“Deve o ato convocatório disciplinar a forma de apresentar a documentação. Exige-se usualmente quanto aos documentos que:

•
estejam em nome do licitante, preferencialmente com o numero do CNPJ
(MF) e endereço respectivos, observado o seguinte:

-
se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

-
se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial
;

• na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

• atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante; (...)

Ora, toda documentação apresentada para habilitação no certame faz menção ao CNPJ da empresa Matriz. Logo, a certidão negativa de falência ou concordata também deveria ser da Matriz e não da Filial, como ocorreu.

Sobre a questão, colha-se entendimento adotado por Tribunais Pátrios,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Licitação para contratação de agência de publicidade. Serviço a ser prestado pela filial de empresa habilitada e vencedora do certame. Anulação da habilitação da vencedora em razão da não apresentação da documentação nos exatos termos previstos do Edital. Ocorrência. Entrega de diversos documentos relativos apenas a filial contratante quando deveriam ser apresentados também os relativos às outras filiais.
Ausência de documentação cuja emissão é exclusiva da matriz, tais como
: certidões fiscais e
certidão falência e concordata
. Ocorrência. Não observância do princípio da vinculação da administração ao ato convocatório. Sentença que concedeu a segurança e anulou a habilitação da interessada. Manutenção. Recursos de apelação, não providos. (TJ-SP - APL: 00003362620148260224 SP 0000336-26.2014.8.26.0224, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 15/06/2015, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2015).

Ademais, conforme previsto no artigo 17, IX e X, da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ,
“são privativos do estabelecimento matriz os atos cadastrais relativos à falência e à recuperação judicial.”.

Dessarte, não há se falar em tratamento desproporcional dispensado a empresa concorrente Purifica, mormente porque à época de habilitação no procedimento licitatório os documentos apresentados se encontravam dentro do prazo de validade. [id. 6839951 – pág. 36]

Partindo dessas premissas, não vislumbro elementos que apresentem ofensa a direito líquido e certo capaz de alterar a sentença como proferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021